Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-07.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800202-07.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão (id nº 6442881), assim ementado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUE DECORRE DE COMANDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

2. Chamamento ao processo da União e Incompetência da Justiça Estadual: diante da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, qualquer um dos entes é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos outros entes federados.

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.
4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único.
Precedentes do C. STJ e STF, do que decorre a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos médicos aos que deles necessitam e que não tenham meios para fazê-lo.

5. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos. À Unanimidade.”

Em suas
razões recursais
(id nº 6539608), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto à fundamentação acerca das
regras de divisões de competência estabelecidas na legislação do SUS, que foram amplamente sustentadas e demonstradas na peça recursal.

Explicou que o
embargante deixou claro em sua peça recursal que o medicamento Somatropina pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME no componente estratégico da assistência farmacêutica (GRUPO 1A), cujo financiamento, produção, comercialização e distribuição são feitos diretamente de forma controlada pelo Ministério da Saúde, de modo que resta patente a responsabilidade da União (Portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do MS n. 354, de 15/08/1997), sendo que sobre essa questão não se manifestou o acórdão embargado.

Frisou que, inclusive, em relação a esse fato, o STF já se manifestara em sede de repercussão geral no Tema 793, determinando a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento pleiteado e/ou alternativamente o ressarcimento da despesa.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso
.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração (id nº 6570128).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o cerne de seus fundamentos recursais versa sobre a suposta omissão no acórdão proferido em sede de apelação cível, que teria deixado de analisar os seus argumentos quanto à responsabilidade da União sobre o fornecimento do medicamento em questão e aplicação do Tema 793 do STF
.

Pois bem, acerca desse ponto, a decisão embargada apresenta fundamentação no sentido de que “compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II e 196 da Constituição Federal”. A acrescenta que “A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

E sobre a alegada responsabilidade da União, o acórdão embargado ponderou que “considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, motivo pelo qual descabe, igualmente, o chamamento da União ao processo e consequentemente, descabe a remessa dos autos à Justiça Federal.”

Assim, não há que se falar omissão no julgado sobre essa questão da divisão de responsabilidades.

Cabe apenas frisar que o entendimento exposto acima não viola o tema nº 793 do STF, mas, sim, o aplica em observância às regras constitucionais que permeiam a saúde pública no país.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos de declaração nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178, consignou a necessidade de o julgador, observas as regras de repartição de competências, a fim de direcionar a obrigação para o ente que tenha tal obrigação. Todavia, não se pode esquecer que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento e tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da CF:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

E, no caso vertente, extrai-se que o paciente necessita do medicamento pleiteado para garantir-lhe uma melhor qualidade de vida, conforme descrito no documento médico. Logo, havendo a comprovação da necessidade do tratamento requerido, exsurge a obrigatoriedade do recorrente em assegurá-lo em favor do jurisdicionado.

Fora isso, conforme exposto pelo próprio embargante, o Ministério da Saúde tem a competência de distribuir o medicamento Somatropina aos Estados, o que corrobora com o entendimento de que o Estado do Pará possui esse medicamento e deve fornecê-lo ao paciente que dele necessita.

Assim, os argumentos do embargante não merecem prosperar, pois tais fundamentos não são capazes de alterar o mérito da decisão.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de
Declaração no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.”

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado como omisso, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração,
por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer os fundamentos do acórdão embargado em todos os termos

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 3 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2022